Tribunal: TJMT
Processo: 0001753-38.2012.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001753-38.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME ZAGO - CPF: 002.690.009-25 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), GENOEFA COSTA ZAGO - CPF: 668.012.811-00 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE MARIA TEJADA SANCHES registrado(a) civilmente como JOSE MARIA TEJADA SANCHES - CPF: 128.177.089-20 (APELANTE), Espolio de Geraldo Pereira de Souza- rep. por Isabel Barbosa de Souza registrado(a) civilmente como Espolio de Geraldo Pereira de Souza- rep. por Isabel Barbosa de Souza (APELANTE), Zilda Maria de Souza Pelegrino (APELANTE), MERCILIA PEREIRA DE LIMA - CPF: 032.523.251-28 (APELANTE), Maria Salete de Souza Pelegrino (APELANTE), VANUZA GOMES ESTEVES DE SOUZA - CPF: 008.045.951-00 (APELANTE), JULIAN PEREZ TEJADA - CPF: 481.145.299-20 (APELANTE), SEVERINO PEREZ TEJADA - CPF: 391.520.499-49 (APELANTE), JOSE PEREZ TEJADA - CPF: 555.885.149-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE GERALDO PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GERALDO PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), MARIA SALETE DE SOUZA PELEGRINO - CPF: 003.251.831-55 (APELANTE), ZILDA MARIA DE SOUZA PELEGRINO - CPF: 824.284.411-91 (APELANTE), MERCILIA PEREIRA DE LIMA - CPF: 032.523.251-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA GOMES ESTEVES DE SOUZA - CPF: 008.045.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIAN PEREZ TEJADA - CPF: 481.145.299-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINO PEREZ TEJADA - CPF: 391.520.499-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREZ TEJADA - CPF: 555.885.149-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SALETE DE SOUZA PELEGRINO - CPF: 003.251.831-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA MARIA DE SOUZA PELEGRINO - CPF: 824.284.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001753-38.2012.8.11.0018

Apelação nº
0001753-38.2012.811.0018

Apelante:
Espólio de José Maria Tejada Sanches

Apelados:
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – FALTA DE CITAÇÃO DE ALGUNS DOS OPOSTOS – TAMBÉM PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NÃO RESOLVIDO COMO PRESCREVE O REGRAMENTO ESPECÍFICO – NÃO CITAÇÃO, TAMBÉM, DOS REQUERIDOS DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DOS ART. 687 E SGTS, DO CPC/2015, QUE DISPÕEM SOBRE O PROCEDIMENTO DA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS.

A falta de citação dos requeridos importa em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Falecida uma das partes, é de serem observados os regramentos que dispõem sobre o procedimento do Pedido de Habilitação de Herdeiros (art. 687 e sgts. Do CPC/2015), sob pena de ser invalidada a sentença que deixa de cumprir os referidos regramentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001753-38.2012.8.11.0018

Apelação nº
0001753-38.2012.811.0018

Apelante:
Espólio de José Maria Tejada Sanches

Apelados:
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pelo oposto
Espólio de José Maria Tejada Sanches
.

AÇÃO:
Ação de Oposição n. 0001753-38.2012.8.11.0018, código nº 55542,
proposta por
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
em face de
José Maria Tejada Sanches
, aqui apelante, e em face do
Espólio de Geraldo Pereira de Souza/
herdeiros
Isabel Barbosa de Souza, Zilda Maria de Souza Pelegrino, Mercilia Pereira de Souza, Maria Salete de Souza Pelegrino
e
Banuza Gomes Esteves de Souza
.

SENTENÇA (
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara
):
julgou procedente a Ação de Oposição nº
0001753-38.2012.8.11.0018, código nº 55542
,

bem como
condenou o autor, aqui recorrente
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, observado tratar de beneficiário da assistência judiciária.

Referida sentença também julgou, improcedente, a ação de Usucapião
nº 0000
525-62.2011.811.0018, código nº 40069
, proposta por
José Maria Tejada Sanches em face de Espólio de Geraldo Pereira de Souza
e é objeto da outra Apelação nº 0000525-62.2011.811.0018.

Informa que a Oposição tem por objeto o
mesmo imóvel
(
Lote n. 118 desmembramento da Gleba Taquaral, na Comarca de Juara/MT, matriculado sob n°. 2.383 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara
)
,
cujo domínio pela prescrição aquisitiva é vindicado na Ação de Usucapião nº
0000
525-62.2011.811.0018
, código nº 40069

proposta por
José Maria Tejada Sanches
em face de
Espólio de
Geraldo Pereira de Souza
.

Argui que o imóvel, que é objeto das duas ações (usucapião e Oposição), não pertence nem ao autor da Usucapião,
José Maria Tejada Sanches
, e nem aos opoentes/apelados,
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
, bem assim, que referido imóvel foi dado em garantia por
Geraldo Pereira de Souza
em um contrato de parceria pecuária firmado entre
Guilherme Zago
(opoente) e o
Sr. Geraldo Pereira de Souza
(que também figura como requerido na ação de Usucapião proposta pelo aqui recorrente
José Maria Tejada Sanches
).

Defende a nulidade da sentença, ao argumento de ter ocorrido cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, notadamente, por ter seu prolator concluído pela procedência desta Oposição, sem permitir a produção de provas na Ação de Usucapião, vale dizer, sem permitir ao autor da Usucapião,
Espólio de José Maria Tejada Sanches
, aqui oposto/apelante, demonstrar o alegado exercício da posse por mais de 16 anos e as eventuais benfeitorias eventual que sustentou ter feito.

Alternativamente, defende a nulidade da sentença por falta de citação, na Oposição, dos seus herdeiros, ou seja, a falta de citação dos herdeiros deste oposto/apelante,
José Tejada Sanches
, que faleceu em 14.9.2015, vale dizer, no curso da lide desta Ação de Oposição.

Alega que, embora tenha sido confeccionado o mandado de citação dos seus herdeiros, o expediente sequer foi cumprido, conforme comprova a certidão de ref. 23, fato este que impediu seus herdeiros de tomarem conhecimento da Oposição e, inclusive, de produzirem provas.

No mérito, alega o descabimento desta Ação de Oposição oposta por
Guilherme Zago e esposa
, ao argumento de falta de interesse de agir, máxime por não ser possível discutir a Usucapião com a utilização de Oposição, mas sim, por contestação, máxime quando tratar de parte e não te de terceiros.

Alega que somente eventual terceiro é que pode manifestar por Oposição e não aquele que é parte, como alega ser a situação de
Guilherme Zago e esposa
, que deverá, assim, utilizar-se da contestação e não da oposição, como correu nesta ação.

Também sustenta “inexistência” (sic) da sentença da anterior Ação Cautelar de Sequestro, nº 1394/2006, código
nº 10162
, número atual 37-64.1998.811.0018, decorrente da irregular nomeação em sede de liminar, que foi confirmada pela referida sentença, deste oposto, aqui apelante,
José Maria Tejada Sanches
, como depositário fiel do imóvel.

Alega que a anterior Ação Cautelar de Sequestro, nº 1394/2006, código
nº 10162
, número atual 37-64.1998.811.0018, foi proposta por
Guilherme Zago e esposa,
especificamente, contra
Geraldo Pereira de Souza e Isabel Barbosa de Souza
, bem assim que a sua nomeação, ou seja, a nomeação deste oposto apelante
José Maria Tejada Sanches
como depositário fiel do imóvel naquela referida Ação Cautelar
sequer
poderia ter ocorrido, máxime por não ter
José Tejada
, aqui oposto/apelante, figurado como parte naquele específico processo.

Também informa que a Ação de Atentado, código nº 10166 proposta por
Guilherme Zago e esposa
contra o aqui recorrente,
Jose Tejada
, foi julgada improcedente e, inclusive, os autores daquela referida ação de Atentado condenados por litigância de má-fé.

Complementa a informação de que a Ação de Rescisão Contratual, código nº 10157, foi proposta por
Guilherme Zago e esposa
mas, exclusivamente, contra
Geraldo Pereira de Souza e sua esposa
e não contra este oposto, aqui apelante,
José Maria Tejada
, bem assim que a liminar deferida na Ação Cautelar de Sequestro de Imóvel e a confirmação pela sentença de nomeação deste oposto/apelante,
José Maria Tejada Sanches
, como depositário fiel do imóvel não atingiu seus direitos, porquanto não fez parte de nenhuma das duas mencionadas ações (Cautelar de Sequestro de Imóvel e de Rescisão de Contrato), repita-se.

Argui que o contrato de compra e venda juntado às fls. 54/56 nº de origem da Ação código nº 40069 esclarece que a aquisição foi feita por ele, oposto/apelante,
José Tejada
, em maio de 1998 e que a sua indevida nomeação como depositário fiel do imóvel, na anterior Ação Cautelar de Sequestro de Imóvel, somente ocorreu em 09.2.2010, como comprova a certidão do oficial de justiça lançada às fls. 643/644, ou seja, 15 anos após o comprador e aqui oposto/apelante ter adquirido a propriedade do imóvel.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo.

Nas suas contrarrazões, os opoentes apelados,
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
, alegam que a questão da Usucapião já foi tratada e resolvida em anteriores ações, inclusive, transitadas em julgado. Pugnam pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001753-38.2012.8.11.0018

PJE

Apelação nº
0001753-38.2012.811.0018

Apelante:
Espólio de José Maria Tejada Sanches

Apelados:
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago

VOTO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pelo oposto
Espólio de José Maria Tejada Sanches
.

AÇÃO:
Ação de Oposição n. 0001753-38.2012.8.11.0018, código nº 55542,
proposta por
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
em face de
José Maria Tejada Sanches
, aqui apelante.

SENTENÇA (
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara
):
julgou improcedente a ação de Usucapião
nº 0000
525-62.2011.811.0018, código nº 40069

e julgou procedente a Ação de Oposição
nº
0001753-38.2012.8.11.0018, código nº 55542
,

bem como
condenou o autor, aqui recorrente
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, observado tratar de beneficiário da assistência judiciária.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reconhecer a nulidade da sentença impugnada, por descumprimento das regras dos arts. 687 e sgts. do CPC, que dispões sobre o procedimento de Habilitação de Herdeiros.

Alternativamente, se é caso de nulidade da sentença, por eventual cerceamento de defesa, ou se é caso de extinção da ação de Oposição, sem resolução o mérito, por falta de interesse de agir dos opoentes.

No mérito, saber se e caso de improcedência da ação oposição.

Cuida-se de
Ação de Oposição
,
julgada procedente
, que foi
proposta em 02.7.2012 por
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
em face de
José Maria Tejada Sanches
, aqui apelante, e de
Espólio de Geraldo Pereira de Souza
, representado pelos herdeiros
Isabel Barbosa de Souza, Zilda Maria de Souza Pelegrino, Mercilia Pereira de Souza, Maria Salete de Souza Pelegrino
e
Banuza Gomes Esteves de Souza
,
tem por

objeto o
Lote n. 118 desmembramento da Gleba Taquaral, na Comarca de Juara/MT, matriculado sob n°. 2.383 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara
.

Se um lado tem-se a defesa da propriedade do imóvel por
Geraldo Pereira de Souza e esposa
,
cujo nome consta na matrícula registrada em 02.5.1995
(id. 95507395 da Ação de Usucapião proposta por
Jose Tejada
), por outro, tem-se a alegação feita pelos opoentes,
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
, de terem tornado legítimos proprietários do imóvel, porquanto lhe fora dado em garantia hipotecária no contrato de parceria agropecuária, não cumprido, que firmaram com
Geraldo e esposa
no ano de 1995.

Referido imóvel também é objeto da
Ação de Usucapião
nº 0000
525-62.2011.811.0018, código nº 40069
,
julgada improcedente
, que foi proposta por
José Maria Tejada Sanches
em face de
Espólio de Geraldo de Souza

e que foi resolvida pela mesma sentença da Oposição
.

O autor da Usucapião,
José Tejada
,
alega ser o proprietário e possuidor do imóvel por mais de 16 anos antes de 2011 quando propusera sua Ação de Usucapião, ao argumento de tê-lo adquirido em 12.5.1995
, por permuta feita com
José Donizetti Moreti
, conforme
Contrato Particular de Compromisso de Permuta juntado no id. da Ação de Usucapião 95507395.

Na oposição, os opoentes
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
, aqui apelados, alegaram que o oposto
José Maria Tejada Sanches
, aqui apelante, não é possuidor do imóvel objeto da lide e que nele se encontrava apenas por ter sido nomeado, indevidamente, como depositário fiel na anterior Ação Cautelar de Sequestro de Imóvel, da qual sequer fez parte, porquanto foi proposta pelos aqui opoentes,
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
em face, exclusivamente, de Sr.
Geraldo Pereira de Souza e esposa, Sra. Isabel Barbosa de Souza
.

Já o oposto
José Maria Tejada Sanches
, em síntese, defende o domínio pela prescrição aquisição de mais de 16 anos de exercício de posse e alega ter adquirido o imóvel em 1995, por compromisso de compra e venda firma do com
José Donizetti
.

A ação de Usucapião, julgada improcedente, e a de Oposição, julgada procedente, foram resolvidas pela mesma sentença, proferida em 16.12.2020
.

Pois bem
. No que diz respeito a alegação de nulidade da sentença, por falta de citação, na Oposição, dos opostos e também da falta de citação, no procedimento do Pedido de Habilitação de Herdeiros, dos herdeiros de um dos opostos, ou seja, de
José Maria Tejada Sanches
, falecido no curso da lide,

com razões o apelo.

A ação de Oposição foi proposta inicialmente na 2ª Vara Cível de Juara e, posteriormente, em 13.7.2012, foi encaminhada para o Juízo da 1ª Vara Cível da mesma comarca, ao argumento de existência de outras ações que desafiavam a análise conjunta.

Referida Oposição foi oposta por
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
, aqui apelados,
em face de

José Maria Tejada Sanches
, aqui apelante, que faleceu no curso da lide,
e em face do
Espólio de Geraldo Pereira de Souza
, representado pelos herdeiros
Isabel Barbosa de Souza, Zilda Maria de Souza Pelegrino, Mercilia Pereira de Souza, Maria Salete de Souza Pelegrino
e
Banuza Gomes Esteves de Souza
.

Em 1.10.2012, já no Juízo da 1ª Vara Cível de Juara, foi determinada a citação dos opostos, nas pessoas de seus respectivos patronos, para apresentar contestações, conforme prescrevia a regra do art. 57 do CPC/73 vigente à época.

José Maria Tejada
apresentou sua contestação em 31.10.2012.

Em 2.11.2012 a Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível de Juara
certificou a impossibilidade de integral cumprimento da ordem de citação
,
sob a justificativa de somente
José Maria Tejada Sanches
é que tinha advogado constituído (Defensoria Pública)
, bem assim,
que os demais opostos
(
Espólio de Geraldo Pereira de Souza/
herdeiros
Isabel Barbosa de Souza, Zilda Maria de Souza Pelegrino, Mercilia Pereira de Souza, Maria Salete de Souza Pelegrino
e
Banuza Gomes Esteves de Souza
)
não tinham procuradores cadastrados
.

Logo
, na Oposição somente houve citação de
José Maria Tejada Sances
.

Não houve citação do
Espólio de Geraldo Pereira de Souza/
herdeiros

Isabel Barbosa de Souza, Zilda Maria de Souza Pelegrino, Mercilia Pereira de Souza, Maria Salete de Souza Pelegrino
e
Banuza Gomes Esteves de Souza

Em 03.9.2013 foi declinada a competência e a devolução do processo ao Juízo da 2ª Vara Cível de Juara, ao fundamento de que as ações mencionadas como motivo para a redistribuição do processo já haviam sido anteriormente julgadas.

Em 03.10.2013, com o processo anda na 1ª Vara Cível de Juara, os opoentes
Guilherme Zago e Genoefa
opuseram Embargos de Declaração contra a decisão de declínio de competência. Também apresentaram impugnação à contestação de
José Maria Tejada
.

Em 23.7.2014, ainda no Juízo da 1ª Vara Cível de Juara, foram rejeitados os Embargos de Declaração de
Guilherme Zago e Genoefa
e ordenada a devolução do processo para a 2ª Vara Cível de Juara.

Em janeiro de 2015 o Ministério Público de Juara suscitou Conflito Negativo de Competência e obteve êxito, tendo o Tribunal firmado a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Juara para processar e julgar a Oposição.

Em 23.7.2015, ao cumprir a decisão deste Tribunal, o Juízo da 2ª Vara Cível de Juara determinou o retorno do processo ao Juízo da 1ª Vara Cível de Juara que, em 04.10.2017 determinou a intimação dos opoentes, aqui apelados, para emendarem a inicial quanto ao valor da causa e promoverem o recolhimento de eventuais custas remanescentes, sob pena de extinção a ação.

A determinação foi cumprida pelos opoentes, aqui apelados, em outubro de 2017.

Em 07.5.2018 foi constatado o óbito do oposto
José Maria Tejada Sanches
, ocorrido em 14.9.2015, ocasião em que foi determinada a suspensão do processo (art. 689 do CPC) e a intimação dos opoentes para promoverem a habilitação dos herdeiros do oposto
José Maria Tejada Sanches
(art. 688 do CPC. Também foi ordenada a citação, em cinco dias, art. 690 do CPC).

Em junho de 2018 foi informado que a esposa do oposto, ou seja, a Sra.
Maria Perez Tejada
também faleceu (19.3.2011),
ocasião em que foi postulada prolação de decisão de habilitação dos herdeiros:
Julian Perez Tejada, Severino Perez tejada, José Perez Tejada
e o deferimento da citação
.

A habilitação, sem a observância dos regramentos específicos – arts. 687 e sgts. do CPC/2015 – foi deferida em 01.7.2020.

Em 09.12.2020 foi expedido mandado de citação dos herdeiros de
José Tejada Sanches
e paga a diligência.

Na sequência,
sem que fosse cumprida, NA OPOSIÇÃO, a citação
dos outros opostos
,
Espólio de Geraldo Pereira de Souza
, representado pelos herdeiros
Isabel Barbosa de Souza, Zilda Maria de Souza Pelegrino, Mercilia Pereira de Souza, Maria Salete de Souza Pelegrino
e
Banuza Gomes Esteves de Souza,
e também sem que fosse feita a citação dos herdeiros
de
José Maria Tejada Sanches
,

sobreveio a sentença ora impugnada.

Assim verifica-se a existência de vícios em dois momentos processuais, a saber:

1-

Na oposição
,
quanto a falta de citação
dos opostos
,
Espólio de Geraldo Pereira de Souza
/herdeiros
Isabel Barbosa de Souza, Zilda Maria de Souza Pelegrino, Mercilia Pereira de Souza, Maria Salete de Souza Pelegrino
e
Banuza Gomes Esteves de Souza
e também quanto a falta de citação, ainda na Oposição, dos herdeiros do outro oposto que faleceu no curso da lide, ou seja, dos herdeiros de
José Maria Tejada Sanches.
Descumprimento ainda, dos

demais atos determinados pelos regramentos específicos
(art. 683 e sgts. do CPC/2015).

Veja o teor do referido parágrafo único do art. 683 e sgts do CPC:

“
Art. 683. O opoente deduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para propositura da ação.

Parágrafo único.
Distribuída a oposição por dependência
,
SERÃO OS OPOSTOS CITADOS, NA PESSOA DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, PARA CONTESTAR O PEDIDO NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS
.

Art. 684. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente.

Art. 685. Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.

Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo.

Art. 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar.”
(grifei).

É certo que o Juízo de origem até determinou, isto em 1.10.2012, a realização do mencionado ato, ou seja, da citação dos opostos nas pessoas dos respectivos patronos, para apresentarem contestações, conforme prescrevia a regra do art. 57 do CPC/73 vigente à época (atual parágrafo único do art. 683 do CPC/2015).

Todavia a secretaria
certificou a impossibilidade de integral cumprimento da determinação
, porquanto
somente o oposto
José Maria Tejada Sanches
é que tinha patrono constituído e que foi, pois, citado
. Tanto é que apresentou sua contestação em 31.10.2012.

O mesmo, ou seja, a citação, não ocorreu com o Espólio/herdeiros de
Geraldo Pereira de Souza
, porquanto a publicação não mencionou nome de eventual patrono destes últimos. Aliás, a secretaria do juízo de origem certificou tal fato.

“
Certifico e dou fé que
deixei de dar cumprimento ao r. despacho de fls. 139 quanto a citação dos opostos nas pessoas de seus Advogados
, tendo em vista que somente o Sr. José Maria Tejada Sanches possui Defensor.
Os demais opostos não possuem Advogados constituídos
. Juara, 5 de novembro de 212
.” (grifei).

Também não há informação de citação pessoal, ou por outra forma, do referido Espólio/herdeiros
.

2-

Quanto ao Pedido de Habilitação dos Herdeiros de
José Maria Tejada Sanches
.

Não há citação do Espólio/herdeiros de
Geraldo Pereira de Souza
para manifestarem quanto ao Pedido de Habilitação de Herdeiros do oposto falecido no curso da lide, ou seja, dos herdeiros de
José Maria Tejada Sanches
. Aliás, não há citação do referido Espólio/herdeiros nem mesmo para a própria Oposição, como já esclarecido anteriormente.

Após ser formulado o pedido de habilitação dos herdeiros de
José Maria Tejada Sanches
, falecido no curso da ação de Oposição e o de citação dos opostos para manifestarem em cinco dias,
não foi cumprida a regra do art. 687 e sgts. do CPC/2015, em especial quanto a citação dos requeridos do Pedido de Habilitação de Herdeiros.

Dispõem o art. 687 e sgts do CPC/2015:

“
Art. 687.
A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo
.

Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.

Art. 689.
Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo
.

Art. 690.
Recebida a petição, o juiz
ordenará a citação dos requeridos
para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias
.

Parágrafo único.
A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos
.

Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.

Art. 692.
Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos
.”
(grifei).

O Juízo de origem sem se ater a regras atinentes ao procedimento da Habilitação, deferiu, o pedido de habilitação. Deferimento este que não atende as determinações, máxime porque exige o prévio pronunciamento dos requeridos do Pedido de Habilitação de Herdeiros, até porque podem concordar ou não e, inclusive, postularem produção de provas.

Caso os requeridos do Pedido de Habilitação de Herdeiros não tivessem advogado constituído, a citação era de ser pessoal, ou, ainda, por edital, com consequente nomeação de Curador Especial, se assim exigisse.

E a falta de citação dos corréus quanto ao pedido de habilitação de herdeiros, impõe a nulidade da sentença proferida com inobservância dos regramentos especificos.

Aliás, neste sentido foi a decisão lançada na Apelação nº 1006053-52.2018.811.0006, em que restou determinado o retorno do processo à origem para cumprimento das regras do art. 687 e sgts. do CPC.

Veja o fragmento da mencionada decisão:

“
É o relatório
.

Decide-se
.

Verifica-se que antes da interposição do apelo (20.5.2020), ou seja, em 19.5.2020, Paulo Fernando Sousa e Paula Fernanda Souza,
filhos do autor
do Divórcio, João Eustáquio de Souza, falecido no curso da ação, forte no art. 687 e sgts do CPC,
requereram ao juízo de origem Pedido de Habilitação
, cujo pleito não foi, como era de ser, resolvido no juízo singular.

A regra do art. 689 e sgts. do CPC 2015 possibilitam a habilitação nos autos do processo principal,
na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo
.

NA SEQUÊNCIA, O JUIZ ORDENARÁ A CITAÇÃO E DECIDIRÁ A HABILITAÇÃO IMEDIATAMENTE
, salvo se houver impugnação e necessidade de dilação probatória, ocasião em que, será determinado que o pedido seja autuado em apartado.

E o processo principal somente retornará seu curso após o trânsito em julgado da sentença da habilitação
.

Veja os referidos regramentos:

“Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.

Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.

Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.”

Logo, como a habilitação foi proposta na origem, antes mesmo da Apelação, necessário que o prolator da sentença cumpra os regramentos específicos, notadamente quanto a suspensão do processo principal até a solução da referida habilitação.

Neste sentido:

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA E
POSTERIOR INÍCIO DE PROCESSO DE HABILITAÇÃO – SUSPENSÃO DOS AUTOS
– PRAZO DEVOLVIDO COM O JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO QUE CONTASSE APÓS O JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO – HIPÓTESE EM QUE A INTEMPESTIVIDADE PERSISTE – RECURSO DESPROVIDO.

1-
O PROCESSO DE HABILITAÇÃO PELO FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES INICIADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA SUSPENDE O PROCESSO
, e, com o seu julgamento, contou-se novamente o prazo para a interposição de recursos contra a sentença, prazo que decorreu sem recursos, sobrevindo a imutabilidade da sentença
.

2- Conforme estabelece a parte inicial do art. 675 do CPC/2015, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença.

3- Estando verificado que os embargos de terceiro foram ajuizados depois do trânsito em julgado da sentença, devem ser mantidos como intempestivos.”
(TJMT, julgado em 28.4.2020, Primeira Câmara de Direito Privado) (grifei).

Isso posto, em razão da pendência de processamento e solução da habilitação na origem,
dê-se baixa no registro deste apelo e devolva o processo ao juízo singular.”
(grifo próprio).

Neste mesmo norte, veja também a orientação jurisprudencial:

“
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
CORRÉU FALECIDO NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE. RECONHECIMENTO
. RECURSO PROVIDO.

CORRÉU FALECIDO NO CURSO DA DEMANDA.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CORRÉU, EMBORA A SENTENÇA TENHA SIDO PROFERIDA EM SEU DESFAVOR. CASO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELA NULIDADE PROCESSUAL
. Recurso provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1003255-85.2013.8.26.0068; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021) (grifei).

Ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DA AUTORA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. POSSIBILIDADE. Ação visando receber indenização por danos morais e materiais em razão da ocorrência de erro médico. Falecimento da autora no curso do processo. Sentença de indeferimento do pedido de habilitação de herdeiro e extinção do processo, sem resolução do mérito. Inconformismo da parte autora. Cabimento. Apesar do dano moral ser personalíssimo, atingindo apenas a esfera de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento de seu titular, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa "ad causam" para ajuizar ação indenizatória por danos morais ou ingressar no polo ativo de ação já ajuizada, em virtude da ofensa moral suportada pelo "de cujus". Inteligência do art. 943 do CC e dos arts. 110 e 313, § 2º, inc. II, ambos do CPC. Entendimento consolidado no STJ e neste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de julgamento do mérito nesta instância.
SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA REALIZADO O PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS (ARTS. 687 E SEGUINTES DO CPC), PROSSEGUINDO-SE, APÓS, NA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO
.” (TJSP; Apelação Cível 1049520-83.2019.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/06/2021; Data de Registro: 16/06/2021)

(grifei).

Reconhecida a nulidade da sentença por falta de citação de todos os opostos e por inobservância do procedimento da Habilitação de Herdeiros, as demais questões -
descabimento da Ação de Oposição; invalidade de nomeação de fiel depositário em anterior ação cautelar de Sequestro de Imóvel; não demonstração do exercício da posse
-
restam prejudicadas, porquanto serão resolvidas pela nova sentença, a ser proferida no tempo próprio.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo para reconhecer a nulidade da sentença impugnada, por falta de citação, na Oposição, de alguns dos opostos e também por inobservância do procedimento previsto na regra do art. 687 e sgts. do CPC, que trata do Pedido de Habilitação de herdeiros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021